Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716260-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WELINGTON GOMES DE SOUZA DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do curso processual. Com efeito, o presente processo versaria unicamente sobre a obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares. E o objeto dos embargos declaratórios seria precisamente aclarar a necessidade de ação própria à discussão dos valores devidos ao hospital privado (não integrante da demanda). Desse modo, não há de se falar, por ora, no enquadramento ao tema 1.033 do STF (se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública). Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito